Tribunal: TCU
Processo: 033.385/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11376/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.385/2020-3 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Camila Adrielly Sousa das Chagas (XXX.174.634-XX); Edys Ferreira da Silva (XXX.289.154-XX); Gesiane Cordeiro da Silva (XXX.819.214-XX); Iasete Alves dos Santos (XXX.732.504-XX); Ivonete Elias de Miranda (XXX.183.684-XX); Maria Felix da Silva Vicente Dantas (XXX.294.914-XX); Maria Francisca de Carvalho Queiroz Vieira (XXX.700.304-XX); Maria Medeiros de Oliveira Dantas (XXX.983.398-XX); Maria Nancy Santiago (XXX.459.574-XX); Maria Salete Lopes da Nobrega (XXX.556.393-XX); Maria de Lourdes Cerqueira Rodrigues (XXX.491.644-XX); Paulina Alves da Silva (1/2 Cota-parte Extinta) (XXX.969.564-XX); Raquel Alves dos Santos Silva (XXX.091.394-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.